Tribunal: TJBA
Processo: 0014992-07.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014992-07.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Derba Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia e outros

Advogado(s)
:
LIGIA FONSECA IBRAHIM UEHBE

APELADO: Jose Derlindo da Silva

Advogado(s)
:
IZABEL BATISTA URPIA, JOAO LAURINDO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO
EM
AÇÃO DE REVISÃO DE VENCIMENTOS. NOVO JULGAMENTO DETERMINDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONVERSÃO EM URV. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 434/94. PERDA REMUNERATÓRIA DE 11,98%. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85, STJ. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI ESTADUAL N.º 7.622/2000. NOVO REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.
APELO PROVIDO.

1. Conforme aduzido no REsp do STJ, a decisão recorrida, de fato, merece reforma, para fins de adequação ao decisum prolatado pelo Tribunal Superior em sede de juízo de retratação.

2. O Apelado, na qualidade de servidor público, experimentou defasagem nos seus vencimentos, defasagem esta que persistiu até o advento da Lei Estadual n.º 7.622/2000, que promoveu reestruturação remuneratória em sua carreira. Significa dizer que o mês de março de 2000 foi o último mês pago com defasagem (art. 6.º, da Lei n.º 7.622/2000), sendo também o prazo inaugural para contagem da prescrição qüinqüenal para cobrança das diferenças nos vencimentos das Recorridas.
A presente ação somente foi ajuizada em 02/02/2007, quando já passados mais de 2 (dois) anos após o fim do prazo prescricional quinquenal.

3. Transcorridos mais de cinco anos desde a entrada em vigor da Lei Estadual n.º 7.622/2000, é cediço que se operou a prescrição de todas as parcelas adimplidas sob o regime anterior, falecendo a pretensão às diferenças supostamente inadimplidas.

4. Não se está a aplicar a tese de prescrição do fundo de direito, mas simplesmente a reconhecer o transcurso do lapso quinquenal desde o último pagamento questionado.

5. Apelo provido, para fins de adequação ao entendimento do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º
0014992-07.2007.805.0001
,
em que figuram como Apelantes
Derba Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia e Outro

e, como Apelado,
Jose Derlindo da Silva
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11